Tribunal: TJMT
Processo: 1027546-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027546-14.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARIA ALICE MEIRELLES - CPF: 142.719.071-20 (EMBARGANTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DENTISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO DOENÇA PROFISSIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA PELO COLEGIADO - EFEITOS INFRINGENTES -

IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

O acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a ocorrência de um dos vícios apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil; no entanto, eles não se prestam a conferir efeitos infringentes ao julgado.

No caso, houve pronunciamento sobre a matéria, e ainda que divergente do entendimento da parte recorrente, não se pode falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por MARIA ALICE MEIRELLES contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1027546-14.2017.8.11.0041.

A parte embargante alega que os argumentos recursais não foram enfrentados no acórdão, incidindo omissão prevista no artigo 1.022 I do CPC a espécie.

Ao fim, requer a aplicação de efeitos infringentes para modificação da conclusão do voto, no sentido de provimento do recurso de apelação interposto. (ID 92354461 - Pág. 1 a 4)

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao ID 93384997 – Pág. 1 a 8, afirmando ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e impossibilidade de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, invocando a parte Embargante ocorrência de omissão para modificar o
decisum
objurgado.

O voto foi suficientemente fundamentado, e ainda que haja outros recursos julgados em sentido favorável ao interessado (embargante/apelante), o julgador, desde que de forma fundamentada, não está obrigado a aderir a tese trazida.

Como constou na decisão recorrida: “
a conclusão de que a incapacidade da autora decorreu de moléstia profissional não constitui, por si só, fundamento suficiente para a procedência dos seus pedidos indenizatórios
”, e que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a doença adquirida e a conduta da Administração.

Denota-se que houve pronunciamento sobre a matéria, e ainda que divergente do entendimento da parte recorrente, não se pode falar em omissão.

Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é a hipótese dos autos.

Posto isso,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022